Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-90.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701558-90.2020.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO DE PADUA MARQUES RAMALHO RECORRIDO: BANCO BMG SA DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 1a. sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator